Tribunal: TJES
Processo: 5000700-47.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000700-47.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: PAULO CEZAR KUSZKOSKI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO TARDIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM NA INICIAL. VEDAÇÃO À SENTENÇA ILÍQUIDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PEDIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO QUÂNTICA. RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória. A parte autora teve veículo apreendido em ação de busca e apreensão, purgou a mora no dia seguinte, mas o bem somente foi restituído mais de 30 dias depois, com avarias. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais e materiais a serem apurados em liquidação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível, no rito dos Juizados Especiais, a condenações em danos materiais genéricos dependentes de liquidação de sentença quando a prova do prejuízo (orçamentos) era acessível no ajuizamento; e (ii) se a demora na restituição do veículo após a purga da mora configurar dano moral indenizável e se o quantum estabelecido é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Danos Materiais: No Sistema dos Juizados Especiais, o pedido deve ser certo e determinado (art. 14, § 1º, da Lei nº 9.099/95), sendo vedada a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único). A ausência de orçamentos ou prova de montante do prejuízo na petição inicial, quando possível sua produção prévia, inviabiliza o pedido, impondo a extensão do feito sem resolução de mérito quanto a este ponto.

4. Danos Morais: A demora injustificada de mais de trinta dias para a restituição do veículo após a purgação da mora configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente considerando a utilização do bem para trabalho.

5. Indenizatório Quantum: O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às especificações do caso e à função pedagógica-punitiva do instituto, não comportando redução, conforme Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente fornecido apenas para extinguir o pedido de danos materiais sem resolução de mérito, mantendo-se a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. É incabível, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a formulação de pedido genérico de danos materiais quando a parte dispõe de meios para quantificar o prejuízo na petição inicial, sendo vedada a sentença ilíquida. 2. A demora injustificada na restituição de veículo apreendido, após a devida purgação da mora, enseja reparação por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5000700-47.2024.8.08.0034

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO PAULO CEZAR KUSZKOSKI

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO TARDIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM NA INICIAL. VEDAÇÃO À SENTENÇA ILÍQUIDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PEDIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO QUÂNTICA. RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória. A parte autora teve veículo apreendido em ação de busca e apreensão, purgou a mora no dia seguinte, mas o bem somente foi restituído mais de 30 dias depois, com avarias. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais e materiais a serem apurados em liquidação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível, no rito dos Juizados Especiais, a condenações em danos materiais genéricos dependentes de liquidação de sentença quando a prova do prejuízo (orçamentos) era acessível no ajuizamento; e (ii) se a demora na restituição do veículo após a purga da mora configurar dano moral indenizável e se o quantum estabelecido é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Danos Materiais: No Sistema dos Juizados Especiais, o pedido deve ser certo e determinado (art. 14, § 1º, da Lei nº 9.099/95), sendo vedada a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único). A ausência de orçamentos ou prova de montante do prejuízo na petição inicial, quando possível sua produção prévia, inviabiliza o pedido, impondo a extensão do feito sem resolução de mérito quanto a este ponto.

4. Danos Morais: A demora injustificada de mais de trinta dias para a restituição do veículo após a purgação da mora configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente considerando a utilização do bem para trabalho.

5. Indenizatório Quantum: O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às especificações do caso e à função pedagógica-punitiva do instituto, não comportando redução, conforme Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente fornecido apenas para extinguir o pedido de danos materiais sem resolução de mérito, mantendo-se a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. É incabível, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a formulação de pedido genérico de danos materiais quando a parte dispõe de meios para quantificar o prejuízo na petição inicial, sendo vedada a sentença ilíquida. 2. A demora injustificada na restituição de veículo apreendido, após a devida purgação da mora, enseja reparação por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
PAULO CEZAR KUSZKOSKI
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual o autor alega que teve seu veículo apreendido em 03/09/2024, em decorrência de ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 5000570-57.2024.8.08.0034). Aduz que realizou a purga da mora no dia seguinte, 04/09/2024, contudo, o veículo somente foi restituído em 11/10/2024, ou seja, mais de 30 dias após o pagamento. Além da demora, sustenta que o bem foi devolvido com avarias (pneu vazio, lanterna quebrada, amassados), conforme fotos e termo de entrega. Ao final, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes no valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15044596), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor será apurado em liquidação de sentença mediante apresentação de orçamentos idôneos pelo autor, limitados aos danos efetivamente comprovados e relacionados ao período de guarda do veículo.

Irresignada, a requerida

interpôs Recurso Inominado (ID 15044598), sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, considerando que se trata de sentença ilíquida. No mérito, defendeu, em síntese: a) a inexistência de ato ilícito, alegando que agiu no exercício regular de direito ao propor a busca e apreensão; b) que a demora na devolução decorreu de trâmites burocráticos alheios à sua vontade; c) a inexistência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; d) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado, alegando enriquecimento ilícito da parte autora.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15044606), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, anoto, desde já, que é caso de
reforma parcial
da sentença.

Como a ação contém como objetos à reparação por danos materiais e morais, os analisarei em separado.

1.Dos Danos Materiais

Relembrando os fatos, alega o autor que teve seu veículo apreendido e devolvido com algumas avarias descritas em sua inicial (ID 15044355), portanto, denota-se que era possível averiguar, preliminarmente, quais os danos efetivos que foram provocados por ato do recorrente, bem como o valor para o devido conserto.

Ora, bastava ao autor/recorrido juntar documentos, como nota fiscal e/ou orçamentos, que trouxessem a quantia necessária para reparar as referidas avarias.

Neste momento, cabe ressaltar que a pretensão indenizatória exige demonstração concreta do dano material suportado, nos termos do art. 402 do Código Civil. Entretanto, a ausência de orçamento ou prova mínima do montante do prejuízo inviabiliza a quantificação do dano e, por consequência, o exame do mérito da demanda.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o pedido deve ser certo e determinado, sendo incabível a formulação de pretensão ilíquida quando possível a liquidação prévia. No caso, o autor poderia e deveria ter instruído a inicial com o orçamento dos reparos, documento de fácil obtenção.

Neste sentido, segue jurisprudência abaixo transcrita:

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL –
ESPECIFICAÇÃO DO PREJUÍZO – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS QUE IMPÕE AO LESADO A ADEQUADA EXPOSIÇÃO DO DANO PATRIMONIAL, PROPORCIONANDO A PROLAÇÃO DE SENTENÇA LÍQUIDA
– OMISSÃO DA INICIAL QUE CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, OBRIGANDO O CORRENTISTA, COM DEFICIÊNCIA DE LOCOMOÇÃO, A COMPARECER À AGÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO VALOR – ABALO MORAL CONFIGURADO, EMBORA DE GRAVIDADE INFERIOR ÀQUELA NECESSÁRIA AO ACOLHIMENTO DA SUBSTANCIAL ESTIMATIVA DO OFENDIDO – QUANTUM PRUDENTEMENTE FIXADO PELA SENTENÇA, CAPAZ DE REPRESENTAR LENITIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - RI: 10029143720178260127 Carapicuíba, Relator.: Denise Indig Pinheiro, Data de Julgamento: 05/04/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2018)

Ademais, a meu sentir, deixar para a fase de liquidação da sentença para se apurar valores, poderia ensejar enriquecimento ilícito do autor. A assertiva fica consubstanciada no fato de que o carro do autor, um FIAT/STRADA Working CE. foi adquirido para servir como instrumento para prestação de serviços na sua empresa, portanto, é utilizado de forma contínua, inclusive carregando materiais em sua carroceria.

Com efeito, o automóvel apresenta desgastes estruturais mais frequentes do que um carro comumente denominado de “passeio”, ou seja, aquele usado de forma domiciliar da pessoa física e de sua família.

Desta forma, a apuração extemporânea dos valores necessários para reparar os danos causados há mais de 01 ano não se mostram precisos e legítimos.

Assim, a ausência de prova mínima do dano material alegado constitui vício insanável da petição inicial, impedindo o prosseguimento do feito quanto a tal pedido.

2.Dos Danos Morais

No que tange ao pedido de dano moral, verifico ser o caso de manutenção da sentença, por estarem presentes circunstâncias factuais que geraram abalo ao recorrido que vão além de meros aborrecimentos.

Como bem delineado na sentença, ocorreu falha na prestação do serviço, visto que o tempo para restituição do veículo, após purgação da mora, ultrapassou o razoável (mais de 01 mês) e o automóvel ainda foi devolvido com avarias.

Como declinado em sua inicial, este carro é utilizado em sua empresa para prestação de serviços e a cada dia parado enseja prejuízos ao autor.

É de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pelo recorrente, na medida em que ocasionou ao recorrido fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios quando o veículo não é entregue, no prazo de 05 dias, após pagamento do financiamento, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA.
BEM APREENDIDO EM AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEMORA DE 8 MESES PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS.
QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais interposta pelo Banco apenas quanto ao cabimento e quantum da condenação em danos morais estabelecida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da existência e comprovação de dano moral e à proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado, em decorrência da demora na devolução do veículo após a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples fato da instituição bancária ter realizado a devolução do bem, após 8 meses da purgação da mora, de veículo comprovadamente utilizado como meio de renda pelo autor, por si só, gerou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, e caracteriza o ato ilícito, impondo o dever de indenizar.
4. No que se refere ao arbitramento, o valor arbitrado na origem atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e mostra-se suficiente para suavizar as consequências do evento danoso para o recorrido, em consonância com os parâmetros desta Turma, para casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, data da assinatura do documento. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 01255678420098060001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 02/07/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REPARAÇÃO DE DANOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM APREENDIDO – POSTERIOR DEFERIMENTO DE PURGAÇÃO DA MORA –
DEMORA INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO DO BEM PELO BANCO
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– MAJORAÇÃO DO VALOR. 1. A responsabilidade do réu está pautada no art. 187 do Código Civil, que estabelece configurar ato ilícito o exercício de um direito de maneira que exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Apesar de possibilitada purgação da mora em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o banco demorou, injustificadamente, para devolver o bem apreendido e o restituiu com avarias. 2. Devida reparação pelos danos materiais comprovadamente sofridos pela parte autora/compradora.
3 . Houve abuso de direito por parte do credor fiduciário, motivo pelo qual deve ser condenado à compensação pelos danos morais sofridos pela autora, que quitou o débito e, ainda assim, foi privada do bem por, aproximadamente, um ano.
4. Majoração do valor da indenização por danos morais, observada recompensa pelo desconforto sofrido, sem caracterizar, contudo, enriquecimento ilícito da vítima. Recurso do réu não provido . Recurso adesivo provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0807317-74.2022.8 .12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PURGAÇÃO DA MORA – DEMORA DE MESES PARA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana . II - No caso em apreço, malgrado tenha quitado integralmente a dívida, o réu se viu privado da posse de seu automóvel por mais de um mês, o que acarretou transtornos que vão além do mero aborrecimento. Ressalte-se que não foi apresentada qualquer justificava a demora no cumprimento da ordem e que o veículo foi transferido para outro estado mesmo após o pagamento da integralidade da dívida.
III - A teor do disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei 911/69, apenas após o decurso do prazo de cinco dias da efetivação da medida é que o autor passa a ter a propriedade e a posse plena do bem, dele podendo dispor livremente. Por conseguinte, a retenção do veículo, após a purgação da mora caracteriza ato ilícito. (TJ-MT - AC: 10039026220228110010, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) (destaquei).

Vislumbra-se de tais jurisprudências que os bens estavam apreendidos em decorrência de medida judicial de busca e apreensão e mesmo assim foi reconhecido o dano moral devido à demora na devolução do veículo.

Sendo assim, trata-se de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, assim, o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
reparatório, certifico que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrida, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil e reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sobre o pedido de reforma para observância dos critérios fixados pela Lei 14.905/24, anoto que a sentença já registrou expressamente tal ponto, inexistindo interesse recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de reparação pelos danos materiais, a teor do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 51, II, da Lei 9.099/95, mantendo à sentença nos seus demais termos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em face do seu parcial provimento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)